Tribunal: STF
Processo: Rcl 46499
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar pendente de apreciação, submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, consoante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Inácio Lula da Silva, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, na qual aponta como autoridade reclamada o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 
    Consigna o reclamante que o Juízo reclamado, nos autos da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, “em uma releitura da deliberação colegiada desse Pretório Excelso – precisamente decidida nos autos do habeas corpus nº 164.493/PR (ref.: suspeição do ex-juiz Sérgio Moro) -, houve por bem dar como prejudicada a declinação de competência a Subseção Judiciária [sic] Brasília (habeas corpus n.º 193.726/PR)” (Doc. 1). 
    Alega que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao conceder a ordem nos autos do HC 164.493 e reconhecer a suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, “não restabeleceu a competência da autoridade reclamada ou tornou prejudicada a incompetência daquele órgão jurisdicional, tal como declarado no habeas corpus n.º 193.726/PR” (Doc. 1). 
    Defende, portanto, que o Juízo reclamado teria afrontado a autoridade da decisão proferida nos autos do HC 164.493, requerendo, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 por meio da qual foi declarada prejudicada a declinação da competência em favor da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinada nos autos do HC 193.726. 
    A defesa técnica do reclamante direciona a presente pretensão ao Ministro Gilmar Mendes, na qualidade de redator para o acórdão proferido no julgamento do HC 164.493, com fundamento no art. 38, II, do RISTF. 
    Em nova petição protocolada em 26.3.2021, o reclamante informa que a autoridade reclamada reconsiderou a decisão impugnada nestes autos, afirmando, no entanto, que “ainda não houve comprovação da remessa efetiva dos respectivos autos para o juízo competente” (Doc. 5), manifestando interesse na prestação jurisdicional ora reclamada. 
    Os autos foram-me distribuídos por prevenção ao HC 193.726, conforme certidão contida no Doc. 9. 
    Por meio de petição protocolizada em 26.3.2021, a defesa técnica do reclamante torna a questionar a regularidade da distribuição da reclamação, apontando a substituição de relatoria do HC 164.493 por ocasião do seu julgamento de mérito, aduzindo que “entendimento análogo, no tocante a prevenção aqui sustentada, foi adotado na já emblemática Reclamação n.º 43.007/PR, cuja relatoria foi designada ao e. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, por conta do voto prevalente exarado na anterior Reclamação n.º 33.543/PR”, requerendo, ao final, a redistribuição dos autos. 
    É o relatório. 
    A análise das razões declinadas na peça inicial da presente reclamação constitucional revela que o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, após o julgamento do HC 164.493, finalizado pela Segunda Turma em 23.3.2021, interrompeu a remessa dos autos da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 à Seção Judiciária do Distrito Federal, determinada nos autos do HC 193.726, de minha relatoria, por meio de decisão proferida em 8.3.2021, na qual foi declarada a incompetência do juízo reclamado. 
    […]
    Assim sumariadas as circunstâncias fáticas subjacentes à pretensão deduzida na presente reclamação, em juízo prospectivo visando apenas a resolução da controvérsia estabelecida acerca da prevenção deste relator, infere-se que a interrupção da remessa dos autos da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 à Seção Judiciária do Distrito Federal teria por efeito o descumprimento, caso ausente justificativa idônea, da decisão proferida nos autos do HC 193.726, na qual foi declarada a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba; e não do HC 164.493, no qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal cingiu-se a declarar a suspeição do magistrado que sentenciou a Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000 (caso “Triplex do Guarujá”). 
    Nada obstante tal compreensão, submeto a questão à consideração do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Luiz Fux”. 
    É o relatório do necessário. 
    Com razão o Ministro Edson Fachin ao afirmar que “a interrupção da remessa dos autos da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 à Seção Judiciária do Distrito Federal teria por efeito o descumprimento, caso ausente justificativa idônea, da decisão proferida nos autos do HC 193.726, na qual foi declarada a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba; e não do HC 164.493, no qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal cingiu-se a declarar a suspeição do magistrado que sentenciou a Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000 (caso ‘Triplex do Guarujá’)”, motivo pelo qual mantenho a distribuição do feito a Sua Excelência. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente